Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. OMISSÃO NO JULGADO. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, alegando omissão quanto à análise de danos materiais e ao pedido subsidiário relacionado ao material arenoso rejeitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão em relação à análise da ausência de provas sobre os danos materiais; e (ii) determinar se há omissão quanto ao pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir em relação ao material arenoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não se verifica omissão quanto à análise dos danos materiais, uma vez que o acórdão concluiu, com base nos autos, que não foi apresentada prova do valor do material arenoso pela embargante, conforme exigido pelo art. 373, inc. I, do CPC.
5. Observa-se que a embargante demonstra inconformismo com os fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a função integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. Identifica-se omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário da apelante relacionado à extinção do feito por ausência de interesse de agir, em relação ao material arenoso, porque não foi retirado da obra. Todavia, o pedido é considerado inovador em grau recursal, visto que não foi formulado na petição inicial nem analisado pelo juízo de primeiro grau, porque não houve pedido de devolução, nem de retirada do material, razão pela qual o recurso, nessa parte, não é conhecido, em conformidade com a jurisprudência que veda inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
7. A omissão apontada foi sanada sem efeitos infringentes, mantendo-se a conclusão do acórdão que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova documental sobre danos materiais inviabiliza a procedência do pedido, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
2. A inovação recursal não é admitida em grau de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857317, 07046348120238070014, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJE 15.05.2024.